Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prejudicialidade externa. Tema no 864 do stf. Taxa selic. Anatocismo e excesso de execução. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva referente ao pagamento da terceira e última parcela de reajuste escalonado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa em relação à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; e (ii) estabelecer se a incidência da taxa SELIC sobre o montante do débito configura anatocismo e excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, quando não houver concessão de tutela provisória.
4. No caso concreto, a tese de inexigibilidade da obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional não prospera, conforme acórdão que julgou a apelação na ação coletiva que deu origem ao título exequendo, uma vez que se exige que a decisão exequenda esteja fundamentada em lei declarada inconstitucional pelo STF antes do trânsito em julgado, o que não ocorreu no caso.
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo nem excesso de execução, conforme Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução no 303/2019 do CNJ.
6. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ não impede a continuidade do cumprimento de sentença, pois não houve concessão de efeito suspensivo na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, além de não ser aplicável ao momento processual em análise.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0748566-30.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025